Tribunal: TJDFT
Processo: 0016853-14.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016853-14.2011.8.07.0007 RECORRENTE: FAGNER ALVES GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de pessoas. Inépcia da denúncia. Direito ao silêncio. Participação de menor importância. Condenação por fato posterior. Fração de aumento da pena-base. 1 - Não é inepta denúncia que, atendendo os requisitos do art. 41 do CPP, descreve o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. 2 - Não há nulidade, no uso do direito ao silêncio, se esse não foi considerado em prejuízo do réu. 3 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos. 4 - Se as provas - depoimento das vítimas, reconhecimento pessoal e por fotografia, perícia papiloscópica e quebra de sigilo de dados - não deixam dúvidas de que os réus são autores do roubo circunstanciado, descabida a absolvição. 5 - Inexiste participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros agentes, é determinante para a consumação do crime de roubo. 6 - A condenação por fato posterior ao narrado na denúncia, ainda que transitada em julgado, não serve para agravar a pena-base. 7 - O e. STJ, em julgados mais recentes, tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O aumento em fração um pouco superior, devidamente fundamentado, não comporta alteração. 8 - Apelações do primeiro e do segundo apelantes não providas, e do terceiro, provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do CPP, ante a ausência de elementos necessários para a comprovação da autoria do delito. Invoca o princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de sua participação mínima na prática do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que tange ao suposto malferimento aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do CPP. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e reconhecimento da participação mínima do recorrente no delito) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios #A030